Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. O STF firmou a orientação de que são devidos honorários à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda contra o ente público, mesmo se aquele que integra.
2. Considerando que não houve modulação dos efeitos da modificação do entendimento jurisprudencial (prospective overruling), deve-se aplicar a tese vinculante imediatamente.
3. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico.
4. Deu-se provimento ao recurso.